Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Respingo de tinta em veículo. Nexo causal presente. Suficiência das provas produzidas. Dano material comprovado. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 2.580,00. Em sede recursal, o réu argui preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pelos fatos ocorridos. Afirma que a sentença não considerou as provas produzidas. Pede a declaração de nulidade da sentença. Alternativamente, que os pedidos sejam julgados improcedentes ou que seja admitido o orçamento apresentado pelo recorrente para reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00. Contrarrazões apresentadas no ID 73470829.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial Cível para julgamento da ação; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) verificar se houve responsabilidade do réu pelo dano no veículo do autor; (iv) verificar se o valor arbitrado a título de danos materiais se mostra adequado.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei no 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de nova perícia pelo recorrente, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa no caso em debate, porquanto houve a juntada do laudo pericial em 23/04/2025, sendo que o recorrente, durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 30/04/2025, se manifestou sobre a referida prova, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório. Consta, inclusive na ata da audiência de instrução e julgamento que as partes não tinham mais provas a produzir (ID 73470806). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. É certo que a responsabilização civil impõe àquele que causar dano a outrem o dever de repará-lo, mediante demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927). Assim, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
7. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, constata-se que o veículo da parte autora estava estacionado a aproximadamente 30 metros de distância da residência do réu, e foi atingido por respingos de tinta, devido à pintura por compressor realizada no portão. A prova pericial consignou a existência de avaria no veículo, produzida recentemente, por espargimento de tinta pulverizada da cor branca, uma das cores utilizadas na pintura do portão do réu. As testemunhas Abimael e Lucas confirmaram que a pintura do portão do recorrente foi feita com a utilização do compressor, sem utilização de proteção.
8. Assim, é possível estabelecer que o prejuízo causado no veículo do autor foi em razão da pintura do portão do réu, configurado o nexo causal entre o dano acarretado e a ausência de cautela necessária na execução da pintura, que não utilizou qualquer proteção ou solicitou que o recorrido retirasse o veículo para realização do trabalho.
9. No intuito de contrapor-se ao orçamento apresentado pelo requerente, o recorrente anexou um orçamento, no valor de R$ 1.000,00. Não obstante, entendo que o valor apresentado pelo autor se mostra coerente com as provas constantes dos autos a amparar sua manutenção, especialmente por considerar que o único orçamento apresentado pelo recorrente foi elaborado sem que o veículo avariado fosse avaliado de forma presencial pela oficina de lanternagem e pintura e sem contemplar todos os serviços discriminados no orçamento do autor.
10. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos decorrentes do reparo do veículo nos termos da nota fiscal apresentada pelo recorrido.
IV. Dispositivo
11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.